Tribunal: TJES
Processo: 5003615-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003615-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LUCIMAR NASCIMENTO ROCON

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA

em face de decisão monocrática (ID 5313629 - item 32) que não conheceu de agravo de instrumento.

No agravo interno (ID 5897694 - item 33), o recorrente requer que seja reconsiderada a decisão monocrática por ser o agravo de instrumento o recurso cabível contra a decisão que homologa o cálculo podendo, caso se entenda de modo diverso, também ser usado o princípio da fungibilidade recursal.

Contrarrazões (ID 6650662 - item 35), pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a sentença que homologou os cálculos contém expressa menção “após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito”, demonstrando claramente se tratar de decisão terminativa.

Pois bem.

N
ão obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Tal como assentei quando do julgamento do agravo de instrumento,
observo que o ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito. Dessa forma, é inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

De mais a mais, é cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro,
inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva. Sobre o tema, seguem julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO.
CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
Contra sentença que extingue a fase de cumprimento de sentença é cabível recurso de apelação (arts. 203, §1 o e 1.009, CPC), e não agravo de instrumento
. 2. Inadmissível a aplicação da fungibilidade ao recurso em tela, diante do manifesto erro grosseiro na interposição de recurso cabível à espécie. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, NOS MOLDES DO ART. 932, INC. III, CPC. (
TJGO
; Agravo de Instrumento n.º 5211550-77.2023.8.09.0134; Rel. Des.
José Carlos de Oliveira
; Segunda Câmara Cível; DJ 30.5.2023 - destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE RPV E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA MUNICIPAL NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR EXECUTADO. DECISÃO TERMINATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OFENSA DO LIMITE PREVISTO NO § 1º DO ART. 85 DO CPC. NÃO CONFIGURADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Cuida-se de recurso de apelação visando reformar sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença, que homologou os cálculos apresentados, determinando a expedição de precatório para o pagamento do crédito principal e rpv em relação aos honorários advocatícios em desfavor do município de nova olinda, referentes à fase executiva, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado (art. 523, §1º, do CPC)
. 2. [...]
O magistrado a quo homologou os cálculos, determinando a expedição de rpv, implicando, por conseguinte, a extinção do feito. Desse modo, por se tratar de decisão terminativa, que põe termo à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a execução, cabível o recurso de apelação
. Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Afastada. 3. O art. 85 do CPC, em seu § 7º, somente dispensa o arbitramento de honorários no cumprimento de sentença proferida contra a contra a Fazenda Pública que culmine na expedição de precatório em caso de ausência de impugnação, o que não se trata da hipótese em exame, em que foi impugnado o cumprimento de sentença. 4. Ausência de desproporcionalidade ou violação ao art. 85 do CPC no arbitramento de honorários no percentual de 10% em cumprimento de sentença quando já estipulados na fase de conhecimento no mesmo percentual. 5. Apelação conhecida e desprovida (
TJCE
; ACi n.º 0000849-63.2016.8.06.0132; Relª Desª
Maria Iraneide Moura Silva
; Segunda Câmara de Direito Público; DJ 3.4.2023 - destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES STJ. 1.
A decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordena a homologação dos cálculos com a consequente
ordem para expedição precatórios ou RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença, reveste-se de nítido caráter de sentença, não merecendo prosperar o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra a referida sentença
. 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de Apelação Cível
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (
TJGO
; Agravo Interno em Agravo Instrumento nº 5304247-05.2021.8.09. 0000; Rel. Des.
Jairo Ferreira Júnior
; Sexta Câmara Cível; DJ 24.6.2022 - destaquei).

Aliás, em situações idênticas à presente, cito reiteradas decisões monocráticas proferidas por este Sodalício, inadmitindo agravos de instrumento por inadequação recursal:

“[...]
‘In casu’, almeja o recorrente reforma de pronunciamento judicial que homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como determinou a expedição de requisição para pagamento por precatório ou RPV
.

Em essência, embora não tenha declarado expressamente, a decisão possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente.

Restou reiteradamente decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1. Entende esta Corte Superior que
"o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 5/9/2022).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019).

Em casos idênticos ao presente, também assim tem sido decidido neste e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJ-ES 5002619-13.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Julgamento: 12/04/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
. [...] 4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)[...].

NÃO CONHEÇO do presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005381-02.2023.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, J 29/05/2023).

E ainda:

[...]
No caso dos autos, o recorrente almeja a reforma de pronunciamento judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposto pelo ente público municipal, e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
.
Registra-se que, embora não tenha declarado expressamente, a decisão recorrida possui cunho terminativo, a teor do artigo 203, §1º, do CPC1, o que torna evidente a inadequação da via eleita pelo recorrente
.
Acerca disso, segue a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO. 1.
Entende esta Corte Superior que “o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp nº. 2.074.532/PA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe: 5.9.2022 - destaquei).

[...] 3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria “de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública” (fl. 267, e-STJ). 4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o “pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).
5. “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação” (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). [...]. (REsp n. 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe: 26.11.2019).

Acrescente-se a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 –
A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
. 2 – Agravo de instrumento não conhecido. [...]. (AI 5002619-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, DJe: 12.4.2023 - destaquei).

[...] AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
[...] 4) Recurso desprovido. (AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 12.2.2021).

Conclui-se pela ausência de cabimento do presente agravo de instrumento, especialmente porque na hipótese de decisão extintiva da execução, proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é a apelação (art. 203, §1º, do CPC).

Em idêntico sentido as seguintes decisões monocráticas: AI 5004092-34.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, DJe: 2.5.2023; AI 5003835-09.2023.8.08.0000, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, DJe: 25.4.2023 e AI 0011862-72.2019.8.08.0011, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJe: 5.11.2019
.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC/15, em razão de ausência de o cabimento
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004341-82.2023.8.08.0000, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, J 06/06/2023)

Cumpre registrar que a previsão contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, acerca do cabimento do agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, se aplica somente às decisões

não
definitivas, uma vez que não tem o condão de encerrar o feito executivo. Como já dito, por se tratar a decisão ora atacada de sentença, que, por óbvio, põe fim ao processo, o recurso cabível é o apelo, conforme previsão do art. 1.009 do CPC.
Desta feita, evidenciado o erro grosseiro do recorrente ao interpor agravo de instrumento, quando o recurso correto seria a apelação, o não conhecimento da insurgência recursal foi medida que se impôs.

Assentei, inclusive, naquela oportunidade que
a referida decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “
jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/02/2024 às 17:44:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49409102022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)